Tribunal: STF
Processo: HC 113348
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    I – A fixação da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/3 não foi devidamente fundamentada, haja vista que o magistrado de primeiro grau não declinou as razões de fato que determinaram a escolha desse patamar, em patente violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    II – Presentes os requisitos para a concessão da referida benesse, não está o juízo processante obrigado a concedê-la em seu grau máximo. Precedentes.



    III – Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo de piso que refaça a dosimetria da pena, expondo os motivos de fato que o levaram à escolha do fator de diminuição da reprimenda.